Tribunal: STF
Processo: Rcl 86552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mara Cristiane Valochi Zampronio Ltda. e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011151-65.2022.5.15.0125, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Os reclamantes narram que, na origem, Rogério Alves de Moraes, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante pelo período de 17/08/2020 até 27/10/2022, embora “o próprio autor [tenha] anex[ado] o ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS’ (Doc. 6), celebrado entre duas pessoas jurídicas (a empresa autora e a empresa da qual ele era titular), sem que qualquer vício de consentimento no negócio jurídico” (edoc. 1, p. 5) 



    Discorrem que o TRT15, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, o que deu ensejo à interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento em recurso de revista, não provido pelo TST, restando mantidas as conclusões da origem. Após, por fim, foi interposto agravo interno para apreciação da matéria no colegiado. 



    Afirma que



    “o trabalhador era o titular da pessoa jurídica prestadora de serviços às empresas, recebia uma remuneração expressiva de R$ 12.000,00, e que há um contrato de prestação de serviços formalizado entre duas empresas, e não um vínculo pessoal entre uma pessoa física e uma empresa. 



    No presente caso, trata-se de um indivíduo (hipersuficiente) que, por sua livre e espontânea vontade, constituiu uma pessoa jurídica com o objetivo de prestar serviços autônomos às empresas. Não há qualquer indicação de coação ou vício de consentimento, e, conforme já mencionado, recebia um alto padrão remuneratório.” (edoc. 1, p. 8)



     



    Acerca das decisões da justiça do trabalho que reconhecerem a relação empregatícia entre as partes, expõem os reclamante que 



    “[a]pesar dessa orientação inequívoca, os Tribunais Trabalhistas persistem em considerar ilícita qualquer relação de trabalho que não esteja sob o formato empregatício, sobretudo quando as atividades do prestador se alinham ao objetivo principal do tomador. Essa postura, em última instância, constitui uma afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252, que versam sobre a legalidade da terceirização de atividade-fim, sendo a ‘pejotização’ (contratação de profissionais via pessoa jurídica por eles constituída) uma das formas de terceirizar a prestação de uma atividade específica do tomador.” (e-doc. 1, p. 14)



    Argumenta que , 



    “[...] ao anular contratos de natureza civil celebrados entre duas pessoas jurídicas e reconhecer um vínculo de emprego com o Reclamante – sob a premissa de que ele estaria integrado à dinâmica empresarial, prestando serviços na atividade-fim, em uma suposta ‘fraude trabalhista resultante do fenômeno da ‘pejotização’’ –, a decisão impugnada (Acórdão Regional), ratificada pela maioria da Egrégia 1ª Turma do TST, não se diferenciou substancialmente da controvérsia já resolvida na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252, a ponto de justificar a ilicitude dessa terceirização.” (e-doc. 1, p. 15)



    Requer, ao final, 



    “a) Que seja deferida a tutela de urgência de natureza cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011151-65.2022.5.15.0125, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) Que seja julgado procedente o pedido desta Reclamação para que as decisões impugnadas sejam cassadas, em virtude do evidente desrespeito às teses consolidadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252. Tais teses confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho e, desde então, garantiram a liberdade de escolha da modalidade contratual para a prestação de serviços a um tomador – seja para maior liberdade ou benefício tributário. Consequentemente, requer-se a improcedência da reclamação trabalhista originária ou, subsidiariamente, a determinação de retorno dos autos para que uma nova decisão seja proferida, em consonância com as teses vinculantes dos precedentes citados” (e-doc. 1, p. 26)



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Mara Cristiane Valochi Zampronio Ltda. e outro insurge-sem contra acórdão do TRT15 tomado nos autos Processo nº 0011151-65.2022.5.15.0125, por meio da qual se manteve a constituição de vínculo empregatício com Rogério Alves de Moraes.



    Compulsando o andamento processual no sítio eletrônico o Tribunal Superior do Trabalho , observo que, em decisão proferida em 16/10/2025, foi determinado o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral.



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 0011151-65.2022.5.15.0125.



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente